Tribunal: TCU
Processo: 030.008/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11246/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.008/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Rodrigues Nakano (XXX.788.356-XX); Carlos Alfonso Martin Ballon Bayona (XXX.652.487-XX); Filipe Herkenhoff Carijo (XXX.155.997-XX); Jaime Ernesto Winter Hughes Leon (XXX.647.737-XX); Leticia Carvalho de Mesquita Ferreira (XXX.310.646-XX); Maria Walkiria de Faro Coelho Guedes Cabral (XXX.545.306-XX); Pedro Paulo Marques Alves (XXX.901.147-XX); Raquel Piedade Moura (XXX.975.347-XX); Suelen Jamile Mendonca Macedo (XXX.300.317-XX); Ynara Dias Santana (XXX.661.627-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.